Tribunal: TJSP
Processo: 0065517-18.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Prazo de tolerância – Validade - Responsabilidade das rés a partir de então até a efetiva entrega do imóvel – Irrelevância da data de expedição de habite-se - Lucros cessantes no período de atraso no valor locativo do imóvel – Multa inversa - Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes ou valor locativo - Tema 970 do

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Prazo de tolerância – Validade - Responsabilidade das rés a partir de então até a efetiva entrega do imóvel – Irrelevância da data de expedição de habite-se - Lucros cessantes no período de atraso no valor locativo do imóvel – Multa inversa - Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes ou valor locativo - Tema 970 do STJ - Atualização monetária mesmo no período do atraso – Necessidade, contudo, de a construtora se responsabilizar pelo descumprimento de sua obrigação - Aplicação da variação do INCC até o final do prazo de tolerância para cálculo do saldo devedor e da parcela de "chaves" – Após, utilização da variação do IGPM até efetiva entrega - Restituição da diferença na forma simples – Negativação injusta que não restou provada - Dano moral não caracterizado – Sucumbência mantida - Recursos não providos.